Tribunal: TJBA
Processo: 8050577-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050577-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELISAMAR SANTOS MAIA e outros (2) Advogado(s): IVAN DE DEUS SANTANA, MARCOS SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE CRIMES E DE REÚS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. AUSÊNCIA DE DESSÍDIA DO JUÍZO. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO REPUTADO COMPETENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA, visando à revogação da prisão preventiva do paciente decretada no bojo de ação penal oriunda da “Operação Caveira Vermelha II”. 2. Os Impetrantes alegam ausência de fundamentos concretos e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa em razão da paralisação processual desde dezembro de 2024 e nulidade do decreto prisional, diante da decisão que declarou a incompetência do Juízo originário e determinou a remessa dos autos à Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA. 3. A prisão preventiva encontra-se lastreada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delitivas, do modus operandi altamente organizado e da periculosidade social atribuída ao paciente, apontado como “braço direito” de liderança da facção e “importante movimentador de quantias ilícitas” por meio de empresa utilizada para dissimulação de capitais, com movimentações vultosas apuradas em relatórios financeiros. 4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contemporaneidade da medida cautelar não exige que a prisão se relacione temporalmente com a data da infração penal, mas sim com a atualidade dos motivos que justificam a constrição, os quais permanecem presentes no caso concreto, principalmente em razão do risco de reiteração delitiva e da complexidade do grupo criminoso investigado, além do fato de que o paciente permaneceu em local incerto por lapso relevante sem apresentação espontânea. 5. Na hipótese vertente, trata-se de ação penal complexa, envolvendo organização criminosa estruturada, com a imputação de múltiplos delitos, pluralidade de réus (paciente e outros cinco), além do volume expressivo de provas documentais e necessidade de diligências específicas, dada a natureza dos delitos em apuração. Nesse cenário, mostra-se incabível exigir celeridade incompatível com a complexidade da instrução criminal que, inclusive, encontra-se encerrada, sem que a defesa do paciente tenha ofertado as alegações finais. 6. Consta dos autos decisão proferida em 23/07/2025, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n.º 1012440/BA, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, impetrado em favor do paciente, na qual se reconheceu a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, afastando-se, ainda, as alegações de ausência de contemporaneidade, de excesso de prazo na formação da culpa e de cabimento de medidas cautelares diversas, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Eventual reconhecimento da incompetência para o processo e julgamento não implica, por si só, nulidade dos atos processuais até então praticados, visto que podem ser ratificados pelo Juízo que detenha a competência para o feito, nos termos do art. 108, § 1º, do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ. 8. Inexistindo flagrante ilegalidade ou manifesta ausência dos pressupostos autorizadores da segregação, impõe-se a denegação da ordem. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050577-54.2025.8.05.0000, impetrado impetrado por impetrado por IVAN DE DEUS SANTANA (OAB/BA 71950) e MARCOS SANTOS SILVA (OAB/BA 27434-A), em favor do paciente ELISAMAR SANTOS MAIA, no bojo do qual se aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor. 2